Tribunal: STF
Processo: RE 293214
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-06
Data de publicação: 2001-11-06

Ementa:
EMENTA: - Ex-combatente. Pensão especial. Cumulação com
proventos da aposentadoria de servidor público.
- Ambas as Turmas desta Corte, nos RREE 236.902 e 263.911,
têm entendido que "revestindo-se a aposentadoria de servidor público
da natureza de benefício previdenciário, pode ela ser recebida
cumulativamente com a pensão especial prevista no art. 53, inc. II,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, devida a ex-
combatente".
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.